Tribunal: TJMT
Processo: 1005564-15.2018.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005564-15.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 536.275.981-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005564-15.2018.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Antônio Alves da Silva

Recorrida(s):

Banco BMG S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de março de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO REQUERIDO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, se a Defensoria Pública a não foi intimada para apresentar impugnação.

Nulidade da sentença para intimar a Defensoria Pública para apresentar impugnação à contestação.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA / AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PUBLICA PARA APRESENTAR MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS

Egrégia Turma;

Trata-se de ação de cobrança indevida c/c inexistência de débito c/c indenização de danos morais c/c tutela antecipada ajuizada por
Antônio Alves da Silva
contra o
Banco BMG S/A
, em que afirma desconhecer a razão pela qual foram enviados em sua residência duas faturas, nos valores de R$ 978,51 e R$ 999,42, referentes a dois cartões de crédito que afirma desconhecer.

O Requerido não compareceu à audiência de conciliação realizada em janeiro/2019, apresentando manifestação juntado documentos em setembro/2019 e o contrato foi juntado apenas em outubro/2019 e posteriormente proferida a sentença em janeiro/2020.

A parte promovente e, suas razões recursais, sustenta cerceamento de defesa uma vez que não foi oportunizada a apresentação de impugnação em relação aos documentos juntados, o que viola o princípio do contraditório e ampla defesa, bem como ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestar nos autos.

A meu ver o recurso deve ser provido para o fim de cassar a sentença e determinar a intimação da Defensoria Pública para manifestar-se quanto aos diversos documentos apresentados pelo Requerido e análise do pedido de produção de provas.

O artigo 437, parágrafo único do CPC é claro quanto a necessidade da parte contrária se manifestar quanto aos documentos juntados, conforme se segue:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no
art. 436
.

§ 2o Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação.

Desta forma, entendo que é indispensável, que se dê a parte promovente a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova trazidos por ocasião da manifestação do requerido, sob pena de se configurar cerceamento de defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para intimação da Defensoria Pública para apresentar manifestação aos documentos juntados pelo requerido e análise do pedido de produção de provas.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator